Tribunal: TJPA
Processo: 0818039-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818039-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEMERSON MOURA PINICHE

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA JUIZO GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE. DECRETAÇÃO OFICIOSA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva fundada na ausência de identificação civil configura constrangimento ilegal; (ii) aferir se a segregação cautelar foi decretada de ofício; e (iii) verificar a possibilidade de substituir a custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 313, §1º, do CPP, sendo legítima para assegurar a identificação civil e criminal do paciente, sobretudo diante da ausência de documentos pessoais do coacto.

4. A custódia cautelar não foi decretada de ofício, mas a partir de representação da autoridade policial, sendo lícito ao magistrado adotar medida mais gravosa do que a requerida pelo Ministério Público, sem configurar atuação
ex officio
.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente, pois a imprescindibilidade da prisão preventiva afasta, por consequência, a adequação de alternativas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando houver dúvida razoável sobre a identidade civil do acusado, nos termos do art. 313, §1º, do CPP. 2. A custódia preventiva pode ser decretada a partir de representação policial, ainda que o Ministério Público peça a revogação, sem configurar atuação de ofício do juiz. 3. A imprescindibilidade da prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 764.022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 778.209/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJMG, HC nº 1531013-03.2023.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, com recomendação ao juízo impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HEMERSON MOURA PINICHE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em razão da ausência de identificação civil do paciente e em contrariedade à manifestação ministerial.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da custódia ou concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada a aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar (ID 29702081) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29861711), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30117466).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de furto majorado (CP, art. 155, §1º), e que objetiva a revogação da custódia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e da impossibilidade de imposição oficiosa da prisão, ressaltando que o Ministério Público pleiteou expressamente por sua revogação na audiência de custódia.

Segundo apurado dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito enquanto subtraía baterias de alguns automóveis localizados em uma autoelétrica, afirmando em seu interrogatório ser morador de rua e que não tem ocupação lícita, além de não ter apresentado qualquer documento pessoal de identificação.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base no art. 313, §1º, do CPP, em virtude da necessidade de garantir a identificação civil e criminal do autuado, conforme fundamentação a seguir:

“[...] As formalidades legais essenciais à validade do Auto de Prisão em Flagrante foram devidamente cumpridas. A comunicação da prisão a este Juízo ocorreu dentro do prazo legal de 24 horas, a Nota de Culpa foi expedida e entregue, a comunicação da prisão à família (ou a justificativa para a impossibilidade, conforme a declaração do autuado de não possuir contatos) foi observada, e o autuado foi cientificado de seus direitos constitucionais. Não há, portanto, vícios formais que maculem a legalidade do flagrante.

Presentes os pressupostos legais, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são patentes, conforme amplamente demonstrado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, bem como pela situação de flagrância que resultou na detenção do autuado.

Contudo, a principal questão que se apresenta neste momento processual, e que inviabiliza a análise aprofundada de outras medidas cautelares ou da necessidade de prisão preventiva com base em outros fundamentos, é a precariedade da identificação civil do autuado.

A Certidão (ID 155163788 - Pág. 19), emitida pela Polícia Civil, atesta expressamente que: "em razão de férias no mês de Agosto/2025 do único papiloscopista lotado no setor de identificação criminal desta 13 Seccional Urbana de Paragominas, restou prejudicada a identificação criminal de autuados/investigados que não dispõem de documento de identificação pessoal com fotografia, constando juntados nos autos, de forma alternativa e precária, espelho de registros de documentos (CPF e espelho de RG-PC/PA) de tais pessoas, não sendo possível determinar, de forma técnica e precisa, se a pessoa está fornecendo sua real identidade."

Essa certidão revela uma situação de incerteza quanto à real identidade de HEMERSON MOURA PINICHE. Tal condição se enquadra na hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da preventiva quando o "indiciado ou acusado não tiver identificação civil".

A ausência de uma identificação civil e criminal precisa não apenas impede uma avaliação completa dos antecedentes do autuado e de seu perfil de risco para a sociedade (elementos essenciais à análise da garantia da ordem pública), mas também gera um risco concreto de que o mesmo esteja ocultando sua verdadeira identidade. A possibilidade de uma falsa identificação compromete gravemente a aplicação da lei penal, pois dificulta a localização do investigado para a prática de atos processuais futuros e a execução de eventual sanção. Além disso, impede a verificação de outros processos ou mandados de prisão eventualmente existentes em seu desfavor.

Portanto, neste momento, a prisão preventiva se justifica exclusivamente pela necessidade de garantir a identificação civil e criminal do autuado, condição sem a qual a persecução penal não pode prosseguir adequadamente e as demais medidas cautelares se mostram ineficazes.

Somente após a efetiva e técnica identificação de HEMERSON MOURA PINICHE será possível reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, com base nos demais critérios do art. 312 do CPP, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, e 312 c/c 313, § 1º, todos do Código de Processo Penal HOMOLOGO a prisão em flagrante de HEMERSON MOURA PINICHE, por estarem presentes os requisitos legais e formais.

DECRETO a prisão preventiva de HEMERSON MOURA PINICHE, com fundamento no art. 313, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que o autuado não possui identificação civil precisa, condição que impede a adequada instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal”. (ID 29554776, pág. 29-32, grifo nosso).

Ante o quadro, verifica-se que o
decisum
impugnado não divergiu da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual “a manutenção da prisão preventiva justifica-se para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a existência de dúvida razoável acerca da identidade civil do paciente” (TJMG,
HC n. 1531013-03.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j.19.07.2023).

Além disso, verifica-se no caso em exame que a decretação da prisão preventiva foi realizada mediante representação da autoridade policial (ID 29554776, pág. 3), assim, "não há como reconhecer a ilegalidade da custódia cautelar pela suposta atuação ex officio do Juízo processante", sendo "possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação
ex officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (STJ,
AgRg no HC n. 764.022/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.03.2023).

Ademais, “posterior manifestação favorável do Ministério Público a pedido defensivo de revogação da prisão preventiva” não possui o condão de vincular “o Juízo, uma vez que a prisão cautelar já havia sido decretada em conformidade com as disposições legais, e o indeferimento do pleito não viola o sistema acusatório, pois cabe ao magistrado revisar e decidir fundamentadamente pela necessidade de manutenção, ou não, da medida.” (TJDFT,
HC n. 0701612-23.2024.8.07.0000
, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 8/2/2024)

Por derradeiro, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela” (
AgRg no HC n. 778.209/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.02.2023).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada, recomendando, todavia, que o juízo impetrado adote as providências necessárias para esclarecer, com a máxima urgência, a identidade civil do coacto, devendo o paciente ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida, aos ditames do art. 313. §1º, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025